Tribunal: TJMT
Processo: 1063945-21.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063945-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERSON DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 002.943.841-11 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência do pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a parte promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, apenas adequando os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, ensejando o dever de indenizar; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O dano moral independe de comprovação específica do prejuízo, sendo caracterizado in re ipsa, conforme entendimento consolidado na Súmula 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

5.

O valor do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a Súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, sendo adequado o montante arbitrado de R$ 4.000,00.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito quando não comprovada a origem do débito, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica do prejuízo.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a Súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que apenas adequou os consectários legais, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A parte Agravante/promovida requer a modificação da decisão monocrática e reforma da sentença para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025